Tribunal: TJPA
Processo: 0800169-66.2021.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800169-66.2021.8.14.0061

RECORRENTE: JANDERSON BAIXA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma da decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 15 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há margem para impronúncia por ausência de
animus necandi
e de prova da materialidade do fato; (ii) saber se há margem para a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal leve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia demonstrou a existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria da ocorrência de crime doloso contra vida, impondo sua manutenção para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

4.
A existência de
animus necandi
na conduta do réu e eventual desclassificação para lesão corporal devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade com base em indícios de autoria e materialidade, nos termos do art. 413 do CPP. 2. A existência de
animus necandi
na conduta do réu e eventual desclassificação para lesão corporal devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade".

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 121, caput, e 14, II; Lei n. 10.826/03, art. 15; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023; TJGO, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004; TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13/10/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 23/08/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Janderson Baixa da Silva interpõe recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP e art. 15 da Lei n. 10.826/03 (ID 18892528).

O recorrente pugna pela impronúncia alegando ausência de prova da materialidade do fato e de não agiu com intento homicida. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve (ID 18892539).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 18892545), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 18892546).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24522969).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois ao pronunciar o acusado apontou os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

“A
materialidade delitiva
está suficientemente demonstrada nos autos, a teor do boletim de ocorrência policial; do auto de prisão em flagrante; do laudo de exame de corpo de delito; do laudo de exame balístico; das fotografias acostadas aos autos; bem assim dos depoimentos colhidos em juízo, de sorte que se afigura induvidosa a ocorrência de parte dos fatos narrados na denúncia.

Quanto à
autoria
, em que pese o esforço da defesa e os argumentos de autodefesa, há suficientes indícios de que recaia sobre o imputado.

Com efeito, o depoimento da vítima JOEL DO SOCORRO, conquanto não negue a versão de que entre ele e o réu tenha havido desentendimento e agressão física, revela que o acusado lhe perfurou com um punhal, na região do pulmão, perseguindo-o em seguida, além de ter tentado atropelá-lo com o seu veículo, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade (intervenção de um mototáxi e abrigo em uma das vans que se encontravam no rodoviária no momento). (...)

Há, também, indícios suficientes quanto à prática, pelo denunciado, do delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03), consoante depoimento do irmão do réu, DANILO BAIXA, cuja residência sofreu os disparos, bem assim a confissão do réu.

Malgrado haja nos autos indícios de posse irregular de arma de fogo em contexto distinto daquele em que se deram os disparos, tal dado não constou da denúncia, de modo que, não tendo havido mutatio libelli, fica inviável seu reconhecimento em sede de pronúncia.

Quanto ao crime de dano (art. 163 do Código Penal), a ausência de laudo pericial e de outros elementos probatórios ou de informação impedem o reconhecimento de sua materialidade.

Na forma do art. 418 do Código de Processo Penal, promovo a
emendatio libelli
, para fixar como adequada a seguinte capitulação penal: art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (com a incidência da Lei nº 8.072/90); art. 163, do Código Penal; e artigo 15 da Lei nº 10.826/03.

Ante o exposto: a)
PRONUNCIO JANDERSON BAIXA DA SILVA
, com fundamento nos arts. 78, I, e 413, do Código de Processo Penal, como incurso nas penas dos art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal; e art. 15 da Lei nº 10.826/03; e b)
IMPRONUNCIO JANDERSON BAIXA DA SILVA
, em relação ao crime do art. 163 do Código Penal, com base no art. 414 do Código de Processo Penal. (ID 18892528)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, não merece prosperar a alegação de ausência de
animus necandi
, pois “inexistindo certeza quanto ao intento do recorrente, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao agente e a solução das eventuais dúvidas a respeito de sua intenção, fica a cargo do egrégio Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (TJGO,
RESE n. 0031123-14.2019.8.09.0102
, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 1ª Câmara Criminal, j. 10/02/2021).

Do mesmo modo, verifico que a decisão impugnada afastou idoneamente o pleito desclassificatório para lesão corporal fundamentado na ausência de risco de vida à vítima, com base na seguinte motivação:

“Gize-se que a extensão da lesão não é fator determinante para distinção entre homicídio tentado e lesão corporal. Na verdade, o que mais importa é o ânimo do agente, aferível, por exemplo, à luz de sua persistência na obtenção do resultado mais gravoso.

Na situação em tela, conforme depoimento da vítima, o réu teria tentado insistentemente alcançá-la para cumprir seu desiderato, de modo que o nível de lesão provocado se explica mais por seu insucesso na empreitada do que por seu querer interno.

Bem por isso, repilo a tese de desclassificação, tendo em vista a existência de elementos que apontam para a presença de animus necandi na conduta do réu”. (ID 18892528).

Segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13/10/2022; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 23/08/2022), hipótese retratada nos autos.

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/06/2025